Tribunal: STF
Processo: RHC 208877
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 686.118/SP), assim ementado (eDOC 26): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. INADMISSIBILIDADE. PENA EXTINTA. CONCLUSÃO EXARADA NO JULGAMENTO DO HC N. 430.742/SP.



    Agravo regimental improvido.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36).



    Busca-se, em suma, “a nulidade do acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à Revisão Criminal nº.: 0077583-81.2011.8.26.0000 sem da devida fundamentação”, para que se aprecie o pleito referente à circunstância atenuante prevista no art. 65, do CP, bem como sobre a ponderação das circunstâncias previstas no art. 67 do CP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 27):



    “No caso, como circunstanciei no julgamento do HC n. 430.742/SP, a condenação referenciada na presente impetração foi extinta pelo integral cumprimento, ou seja, o paciente não sofre mais nenhuma limitação em sua liberdade por força da pena aplicada naquele processo, circunstância que, por si só, obsta o exame da presente impetração.



    Eis o que constou da decisão exarada no HC n. 430.742/SP (grifo nosso):



    [...]



    Conforme asseverou o Ministério Público Federal o writ não comporta sequer ser conhecido.



    Com efeito, qualquer discussão a respeito da legalidade da pena fixada encontra-se prejudicada, uma vez que as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo noticiam que, o paciente registra várias execuções, constando por cumprida a pena imposta na ação penal em comento (execução n.º 3) – fl. 30.



    A propósito:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SER INSIGNIFICANTE.



    SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PENA. DECURSO DO PRAZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO.



    1 - Sobrevindo extinção da pena em face do decurso do prazo de livramento condicional, fica prejudicado o habeas corpus, cujo objeto é o reconhecimento da insignificância da conduta e, por consequência, a sua atipicidade. Precedentes desta Corte.



    2 - Agravo regimental não provido.



    (AgRg no HC n. 261.574/MG, Ministra Maria Thereza de Assis



    Moura, Sexta Turma, DJe 29/8/2014)



    [...]



    Como fundamento subsidiário, destaco que a conclusão estabelecida no julgamento do HC n. 430.742/SP, qual seja, de prejudicialidade da tese concernente à suposta ilegalidade na vedação da circunstância atenuante (art. 65, I, do CP), não comporta rediscussão, pois é vedado ao STJ rever seus próprios julgados exarados em sede de habeas corpus.



    Aliás, não é outra a opinião do ilustre parecerista (fl. 96):



    [...]



    Embora próprio e tempestivo, o recurso não comporta provimento.



    Como bem pontuado pelo il. Ministro relator, não há constrangimento ilegal evidenciado, uma vez que “a condenação referenciada na presente impetração foi extinta pelo integral cumprimento”. Portanto, não há nenhum risco à liberdade de locomoção.



    Além disso, a questão aqui trazida já foi objeto de análise nessa Corte Superior no âmbito do HC n.º 430.742/SP, tratando-se, assim, de mera reiteração de pedido já apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que constitui óbice ao exame deste Writ. […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Não merece reparos o acórdão ora impugnado porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, importa relembrar que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê ameaçado ou submetido a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para produzir provimentos de cunho declaratórios, tampouco para reparar, do ponto de vista extrapenal ou moral, eventuais ilegalidades suportadas pelo paciente. Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 212.321 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.04.2022, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular). Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. Agravo não provido. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, inciso LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 210.464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26.05.2022, grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Progressão para o regime aberto. Réu em liberdade condicional. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.188 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.10.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.544 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23.09.2021, grifei)



    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125.477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09.06.2015, grifei)



    Além disso, a estreita via do habeas corpus reclama que o risco atinente ao direito de ir e vir, real e concreto, seja atual ou iminente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.138 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.05.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 200.115 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da IMEDIATA liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, NECESSARIAMENTE, a CONCRETA configuração de ofensa, ATUAL OU IMINENTE, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004, grifei)



    Diante da declaração de extinção da punibilidade, não se revela risco imediato ou iminente ao direito de locomoção, aspecto a impedir o enfrentamento da impetração. Na mesma linha:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS. SÚMULA 695/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “cumprida integralmente a reprimenda imposta ao recorrente, descabe analisar na via do habeas corpus o acerto ou o desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias relativas ao mérito da ação penal, por não mais se vislumbrar qualquer ofensa ou ameaça de ofensa em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). Caberá à defesa utilizar-se da via adequada para buscar as pretensões veiculadas na impetração e no recurso ordinário, conforme lhe faculta, em tese, o art. 621, I, do Código de Processo Penal”. (RHC 123.064, Rel. Min. Teori Zavaski). 2. Hipótese em que não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agravante, pelo integral cumprimento da pena. O que inviabiliza o conhecimento da impetração. 3. Incidência, no caso, do óbice da Súmula 695/STF (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). Nessa linha, vejam-se o HC 132.906 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; o HC 136.733 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o HC 111.717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 107.259 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.05.2018)



    “HABEAS CORPUS. Pedido de absolvição em ação penal. Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Não ocorrência de fatos capazes de repercutir na liberdade de locomoção física do paciente. Inexistência de cerceamento da liberdade de ir e vir. Remédio processual impróprio. HC não conhecido. Agravo improvido. Precedentes. Habeas corpus não é via processual adequada para pleitear a absolvição de acusado cuja punibilidade foi declarada extinta, pela ocorrência de prescrição, por inexistir risco à liberdade de ir e vir do paciente.” (RHC 86.011 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 29.09.2009, grifei)



    Com efeito, nem mesmo eventual repercussão em razão da reincidência ou maus antecedentes justifica o enfrentamento do tema, pois se trata de risco meramente potencial e abstrato.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente